Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PASSAGEM DE ÔNIBUS. CATEGORIA LEITO. POLTRONA COM DEFEITO. REACOMODAÇÃO EM CATEGORIA INFERIOR. REEMBOLSO DA DIFERENÇA. VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, alega que a ré é responsável pela reparação de danos materiais e morais.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 55487303). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. Segundo o contexto, a recorrente adquiriu passagem de ônibus da recorrida, trecho Brasília/DF – Teresina/PI, categoria executiva, prevista para o dia 18/12/2022, no valor de R$549,99 (ID 49576398 - Pág. 1) e, posteriormente, solicitou upgrade para a categoria leito, mediante o pagamento do valor adicional de R$230,00 (ID 49576398 - Pág. 2). No entanto, o assento previamente marcado na categoria leito apresentou defeito e a recorrente foi reacomodada em assento da categoria executiva, no mesmo ônibus.

7. As péssimas condições gerais do veículo são retratadas nas imagens inseridas, como defeitos na poltrona, no ar-condicionado e falta de ventilação adequada, e não foram impugnadas pela empresa transportadora, que deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Aliás, a regular manutenção do veículo não foi demonstrada pela empresa transportadora, importando ressaltar que a viagem tem duração aproximada de 30 horas (ID 49576395 - Pág. 3).

8. Sobre o tema, assim dispõe o art. 18, parágrafo único, da Resolução da ANTT no 4.282, de 17/03/2014: “Quando, por eventual indisponibilidade de veículo de categoria em que o transporte foi contratado, tanto no ponto de partida como nos pontos de paradas intermediárias da viagem, houver mudança de serviço de natureza inferior para superior, nenhuma diferença de preço será devida pelo passageiro. Parágrafo único. No caso inverso ao previsto no caput deste artigo, será devida ao passageiro a restituição da diferença de preço, devendo a transportadora proceder ao reembolso de imediato.”

9. No caso, o conjunto probatório atestou que o serviço prestado pela ré/recorrida não atendeu à expectativa da usuária e, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputa-se configurado o ato ilícito atribuído à ré/recorrida, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

10. No tocante ao dano material, a diferença de preço das passagens deve ser restituída à autora, sob pena de enriquecimento indevido da ré, visto que o transporte foi realizado em categoria inferior à contratada porque a poltrona não funcionou adequadamente. Assim, reputa-se cabível a devolução de R$230,00 à autora, valor não impugnado pela empresa transportadora, importando destacar que o serviço foi prestado, ainda que de forma deficitária, o que afasta o direito ao reembolso integral do valor da passagem.
11. Outrossim, o inadimplemento contratual da transportadora extrapolou o âmbito obrigacional e, gerando frustração, desconforto, insegurança e risco anormal à autora/recorrente, em decorrência da falta de adequada manutenção do veículo, violou atributos da personalidade da passageira, legitimando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1767657, 07134167120238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Quanto ao valor da indenização, frise-se que o direito que é de natureza pessoal e, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral causado à autora/recorrente em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ,revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço
13. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida às seguintes obrigações: a) restituir à autora o valor de R$230,00 (duzentos e trinta reais), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e b) pagar à autora o dano moral de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.